Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. MULTA INDENIZATÓRIA PREVISTA NA LEI No 10.209/2001. ÔNUS DA PROVA. DESPESAS COM PEDÁGIO NÃO COMPROVADAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. LEI No 11.442/07. ATUALIZAÇÃO ANUAL DA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial relativo à ação de cobrança decorrente de contrato de transporte rodoviário de cargas para condenar a parte ré ao pagamento de (i) R$ 3.576,96 a título de demora para o descarregamento do caminhão; (ii) R$ 226,00 relativo a ressarcimento do pedágio; (iii) R$ 2.585,08 decorrente da diferença devida quanto ao valor pactuado pelo serviço prestado; e (iv) R$ 369,00 pela despesa extra com estacionamento do veículo. Em seu recurso a parte autora assinala que a condenação no valor de R$ 3.576,96 utilizou como base de cálculo o valor indicado no artigo 11 §5o da Lei 11.442/2007 com a redação/valor estabelecido no ano de 2015, deixando de observar a atualização da base de cálculo determinada no §6o do mesmo artigo. Desse modo, assinala que a base de cálculo da hora de estadia deveria ser R$ 2,12 e não R$ 1,38 como adotado na sentença, razão pela qual pleiteia a majoração da condenação de R$ 3.576,96 para R$ 5.495,04. Ainda, defende que a sentença foi citra petita, eis que não foi apreciado o pedido para condenar a parte ré ao pagamento da indenização “dobra do frete” prevista no artigo 8o da Lei 10.209/2001 face a violação ao disposto no seu artigo 3o §2o, uma vez que não foi disponibilizado o vale-pedágio obrigatório em valor necessário para livre circulação entre a origem e o destino do frete, devendo a parte ré ser condenada ao pagamento de R$ 14.690,10. Enfim, argumenta que apesar da sentença considerar o recebimento de R$ 780,00 a título de pedágio, deve-se destacar que o valor era insuficiente, bem como que a lei veda o fornecimento do vale-pedágio em dinheiro. Desse modo, deve o valor da condenação a título de ressarcimento do pedágio ser majorado de R$ 226,00 para R$ 1.006,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial foi destacado que a parte ré não teria realizado o pagamento do vale-pedágio obrigatório, de modo que deveria ser condenada ao pagamento da indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/01, equivalente ao dobro do valor do frete, ou seja, R$ 14.690,10. Todavia, aquele pedido não foi apreciado na sentença. Preliminar de sentença citra petita acolhida.
IV. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, III).
V. Alega a parte autora que recebeu adiantamento a título de pedágio no valor de R$ 780,00, sendo que o valor era insuficiente, bem como não poderia ser concedido em dinheiro. Sobre o vale-pedágio, o STJ já ressaltou que “9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio”. (STJ. Resp 2.022.552/RS. Terceira Turma. Relatora Min. Nancy Andrighi. Julgado em 06.12.2022). No mesmo sentido: “2. O ônus de comprovar o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, é do transportador. Somente após tal comprovação é que o embarcador terá que demonstrar que adiantou o valor referente ao vale-pedágio.” (Acórdão 1772778, 07151166420228070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1703038, 07151357020228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, antes de analisar eventual irregularidade no vale-pedágio, cabe ao transportador comprovar as despesas com pedágio. Ocorre que, conforme precedentes elencados, a mera juntada de tela de aplicativo com a previsão dos pedágios e valores na rota sugerida não é suficiente para comprovar a efetiva despesa com pedágio, inclusive porque aquela sugestão do aplicativo não comprova a efetiva rota utilizada durante o transporte da carga. Todavia, a parte autora não juntou os comprovantes de pagamentos dos pedágios. Em consequência, não procede o pedido para a condenação da parte ré ao pagamento da multa pela falta de adiantamento do vale-pedágio (no valor de R$ 14.690,10), tampouco a pretensão para majorar o valor da condenação com as “supostas despesas com pedágio” do valor de R$ 226,00 para R$ 1.006,00.
VI. Quanto à base de cálculo da hora de estadia para apurar o valor devido a título de demora para o descarregamento do caminhão, razão assiste à parte autora. Isso porque a sentença adotou com o base de cálculo o valor de R$ 1,38 fixado no ano de 2015, conforme artigo 11 §5o da Lei 11.442/2007, sem observar a atualização estabelecida no §6o da mesma legislação, divulgada anualmente pela ANTT. Assim, e considerando que o transporte ocorreu no mês de janeiro de 2023, deve ser adotada a base de cálculo de R$ 2,12 divulgada em abril de 2022 (https://portal.antt.gov.br/documents/359159/0/Atualiza%C3%A7%C3%A3o+INPC_carga+e+descarga_08_04_2022.pdf/7e2daec4-e762-8103-0a6a-031abddf5566?t=1649687718318), conforme artigo 11 §6o da Lei no 11.442/07. Em consequência, deve a condenação fixada na sentença ser majorada de R$ 3.576,96 para R$ 5.495,04 (96 horas X R$ 2,12 X 27 toneladas).
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da condenação a título de demora para a descarga do veículo de R$ 3.576,96 para R$ 5.495,04 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.